Tribunal: CARF
Processo: 11030.721300/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721300/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.088 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA..
INTIMAÇÃO
VIA
POSTAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
RECEBIMENTO.
VALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO RECURSO
No processo administrativo fiscal é válida a intimação do sujeito passivo pela
via postal no seu domicílio tributário, assim entendido aquele por ele
informado à Administração Tributária para fins cadastrais, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência. É prejudicial ao exame das
questões de mérito a intempestividade da impugnação. Impugnação não
conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional,
conforme Termo de Indeferimento juntado à e-fl. 6, pelo fato de participar do capital de outra
pessoa jurídica, incidindo na vedação contida no inciso VII, §4o do art. 3o da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721300/2018-22
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721300/2018-22

Contra o indeferimento a contribuinte apresentou impugnação alegando que a
empresa na qual participava como sócia era uma SPE – Sociedade de Propósito Específico, tipo
societário permitido à participação de optantes do SIMPLES Nacional, exceção à regra geral nos
termos do art. 56 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Não obstante o art. 56 da Lei Complementar n° 123/2006 no art. 56 excepcionar a
vedação de participação de empresas optantes do SIMPLES Nacional, tal exceção exige que as
pessoas jurídicas participantes dessa SPE sejam todas optantes do SIMPLES Nacional. Como a
outra empresa (Boqueirão Empreendimentos SPE Ltda, CNPJ 28.600.221/0001-10) não era
optante do SIMPLES, a 5a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/08/2018 (e-fl. 24).
Conforme despacho à e-fl. 25, a Autoridade Administrativa considerou encerrado
o processo, tendo em vista que a contribuinte não havia apresentado recurso até o final do prazo
legal de 30 dias após a ciência da decisão de 1a instância de julgamento.
Aos 17 de setembro de 2018 a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls.
27-43) onde alega que tomou conhecimento do acórdão somente em 13 de setembro de 2018, e
que o seu empregado que recebeu a correspondência não o repassou à empresa, o que a
prejudicou em seu direito de defesa. Por isso pleiteia que o recurso seja considerado tempestivo.
No mérito a contribuinte alega que foi excluída do Simples Nacional em
31/12/2017, por débitos perante a Receita Federal, conforme se verifica no documento em anexo
(anexo fl. 01), e que os débitos teriam sido quitados/parcelados dentro do prazo legal, o que teria
possibilitado o seu reenquadramento no SIMPLES Nacional.
Aduz que a vedação de participação em outra sociedade não constava como
motivo da sua exclusão, apenas a existência de débitos e que se soubesse dessa vedação teria
providenciado a sua saída do capital da outra empresa de que participava para evitar sua exclusão
do SIMPLES Nacional.
Contudo, ainda que participe do capital da outra empresa, a sociedade da qual
participava era uma SPE, que seria uma exceção à regra geral de restrição de participação de
optantes do SIMPLES no capital de outra empresa, prevista no art. 56 da Lei Complementar n°
123/2006.
A contribuinte refuta o entendimento da Turma julgadora a quo de que a SPE da
qual participava também deveria ser optante do SIMPLES Nacional para fazer jus à exceção
prevista no art. 56 da Lei Complementar n° 123/2006, uma vez que está expressamente
consignado nos incisos IV e V do §2o do referido dispositivo legal que a SPE deverá apurar o
imposto de renda com base no lucro real.
Requer ao final que seja acolhido o recurso, com deferimento do seu pedido de
reinclusão no SIMPLES NACIONAL, ou caso não reconsiderado a decisão anterior, que seja
possibilitado o “desmembramento da Sociedadae”, a fim de manter a ora recorrente no
SIMPLES Nacional.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721300/2018-22

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Considerando que consta nos autos despacho da autoridade administrativa, à e-fl.
25, a afirmação de que a contribuinte não apresentou o recurso no prazo legal, e que a
contribuinte no recurso voluntário pleiteia o acolhimento do recurso alegando que seu
empregado não apresentou a intimação para os sócios, o que a levou a interpor o presente recurso
fora do prazo, há que se analisar preliminarmente a tempestividade do recurso.
A Recorrente não nega que tenha apresentado o recurso voluntário fora do prazo.
Alega que o empregado que recebeu a intimação não a repassou aos sócios, o que redundou na
apresentação intempestiva da peça de defesa. Essa justificativa não merece acolhida, pois não
caracteriza uma situação impeditiva de força maior, fora do controle da contribuinte, que
pudesse, eventualmente, levar este julgador a considerar, por excepcionalidade, tempestiva a
apresentação do recurso. Os atos e omissões dos empregados da contribuinte não tem o condão
de afastar uma responsabilidade que é da própria interessada, no caso, a contribuinte.
Ademais, a Súmula vinculante CARF no 9, de observância obrigatória pelos
membros deste Colegiado determina a validade da ciência por via postal, quando
encaminhada ao domicílio fiscal eleito pela contribuinte, confirmada com a assinatura de
quem a recebe. Confira-se:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
A Recorrente tomou ciência por vis postal no dia 02 de agosto de 2018, conforme
comprova o AR – Aviso de Recebimento juntado à e-fl. 24. A correspondência foi encaminhada
ao endereço informado pela contribuinte à autoridade administrativa. Constam no AR a
assinatura do recebedor e do agente dos Correios:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721300/2018-22

O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005) (grifei)
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721300/2018-22

O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
02/08/2018 (uma quinta-feira), e a contagem do prazo iniciou-se em 03/08/2018 (quarta-feira) o
termo final para apresentação do recurso foi no dia 03/09/2018 (segunda-feira).
O recurso voluntário foi apresentado em 17/09/2018, conforme despacho juntado
à e-fl. 27 e abaixo reproduzido:

O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa, ora analisada
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário face a sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital